Tribunal: STF
Processo: HC 168603
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luciana Coutinho Parente Capez em favor de Isael Pinto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 461.969/SP.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática de crime contra a ordem tributária (arts. 2º, II, c/c 11, caput, e 12, I, todos da Lei 8.137/1990).
    Após o recebimento da denúncia, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 461.969/SP. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso. 
    No presente habeas corpus, a Impetrante alega inépcia da denúncia por ausência de justa causa. Sustenta indevida a imputação da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Reputa mínima a reprovabilidade da conduta supostamente perpetrada, devendo a infração ser considerada de menor potencial ofensivo. Aponta que a recusa do paciente pela suspensão condicional do processo objetiva decotar a aludida majorante e deslocar a competência para o juizado especial criminal, ‘de modo a conferir ao paciente o direito à medida despenalizadora da transação penal (art. 76, da Lei 9.099/1995)’. Requer, em medida liminar, a suspensão da Ação Penal 1001080-96.2017.8.2.0224 até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena e, sucessivamente, pelo reconhecimento de incompetência do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP e declinação da competência para o juizado especial criminal. 
    Indeferi a liminar, em 13.03.2019.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
     Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constato que, em 02.03.2020, sobreveio sentença de absolvição sumária do paciente pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal 1001080-96.2017.8.2.0224), a caracterizar a perda de objeto do presente writ.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora